Tribunal: STF
Processo: Rcl 44440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 662.113/PR. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Indústria Missiato de Bebidas Ltda., em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 0056709-15.2013.3.00.0000, mediante o qual teria sido contrariada decisão desta Suprema Corte exarada no RE nº 662.113/PR.



    2. A reclamante narra que impetrou, originariamente, o Mandado de Segurança nº 2000.70.03.000231-1, para que o Delegado da Receita Federal em Maringá/PR se abstivesse de cobrar o “ressarcimento de custos” dos selos especiais de controle do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Em primeiro grau, a ordem foi concedida, ante a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.437, de 1975, que concedeu poderes ao Ministro da Fazenda para “escolher os produtos objeto da imposição fiscal e fixar os critérios para a quantificação do tributo” (e-doc. 1, p. 2).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação interposta pela União, denegando a ordem, no sentido da constitucionalidade da cobrança do ressarcimento de custos dos selos do IPI.



    4. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado provimento, por maioria de votos, por esta Corte, para “restabelecer o entendimento revelado na sentença na qual julgado integralmente procedente o pedido, declarando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.437/1975” (RE nº 662.113/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 12/02/2014, p. 04/04/2014).



    5. A reclamante noticia que, alguns meses depois, impetrou o Mandado de Segurança nº 2000.70.03.006851-6, para ver declarado o direito de compensar, com tributos federais vincendos, os valores pagos indevidamente a título de ressarcimento de custos pelos selos de controle do IPI, nos 10 (dez) anos anteriores. Nesse processo, reconheceu-se a decadência, em parte, da pretensão, limitando o seu alcance aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, e denegou-se a ordem, sob o entendimento de que não seria admissível a compensação de tributos de espécies diferentes. Assim, uma vez que o ressarcimento dos custos pelo selo do IPI não lhe seria mais cobrado, não havia como declarar o direito à compensação.



    6. À apelação interposta pela ora reclamante foi negado provimento, em razão de ter sido reconhecida a licitude da cobrança do tributo no primeiro mandado de segurança. Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o AI nº 769.456/PR. Admitido, o recurso especial foi autuado sob o nº 836.277/PR e distribuído ao e. Ministro Francisco Falcão.



    7. A Primeira Turma do STJ negou provimento ao recurso especial sob o entendimento de que o selo se configura como obrigação acessória, sendo legal a exigência de seu pagamento e, portanto, incabível a compensação. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados; o recurso extraordinário foi inadmitido e ao competente Agravo de Instrumento nº 730.924/PR foi negado provimento pelo e. Ministro Eros Grau. Desse modo, ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida no REsp referente à compensação.



    8. Com fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, de 1973, a reclamante ajuizou, em março de 2013, a AR nº 5.151/DF perante o STJ, apontando a violação ao art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por decisão monocrática, o e. Ministro Humberto Martins extinguiu a rescisória, com resolução de mérito, considerando a propositura fora do biênio decadencial. Houve, então, a interposição de agravo regimental.



    9. No entanto, antes do julgamento desse agravo regimental, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE nº 662.113/PR, em fevereiro de 2014, para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 1975, e restabelecer a sentença concessiva do Mandado de Segurança nº 2000.70.03.000231-1.



    10. Em razão disso, a reclamante peticionou na AR nº 5.151/DF, juntando o inteiro teor do RE nº 662.113/PR, e requereu a procedência do pedido de rescisão, a fim de ver reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ressarcimento de custos dos selos do IPI. Houve redistribuição do processo ao e. Ministro Mauro Campbell, que deu provimento ao agravo regimental para afastar a decadência, mas negou provimento à ação rescisória, nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF, uma vez considerada controvertida a matéria à época do julgamento do acórdão rescindendo. A Primeira Seção negou provimento ao agravo regimental. Em seguida, também, foram rejeitados os embargos de declaração.



    11. A reclamante destaca que o REsp nº 836.277/PR, que teve origem no segundo mandado de segurança e tratava do direito à compensação, foi julgado muitos anos antes do RE nº 662.113/PR, originário do primeiro mandado de segurança, relativo à legitimidade da cobrança dos selos.



    12. Entende que, em respeito à autoridade do julgamento desta Corte no RE nº 662.113/PR, o STJ deveria rescindir o acórdão objeto da AR nº 5.151/DF e proceder a novo julgamento do REsp nº 836.277/PR, considerando a premissa de que houve pagamento indevido do selo de IPI, razão pela qual devida a compensação. Destaca que o STJ manteve intacto o seu acórdão, ao fundamento de que não estaria vinculado à declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso pelo STF, do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 1975. Além disso, ressalta a aplicação indevida do Tema RG nº 136, firmado no julgado do RE nº 590.809-RG/RS.



    13. Afirma que, na mesma relação jurídico-tributária, tem a seu favor acórdão deste Supremo Tribunal Federal no qual se considera inconstitucional a cobrança dos selos de controle do IPI e, de outro lado, contra si, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça considerando legítima tal cobrança. Argumenta que, na prática, o acórdão do STJ modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF no RE nº 662.113/PR. Assim, a única forma de restabelecer os efeitos da decisão desta Corte seria a procedência da presente reclamação para desconstituir o acórdão reclamado, qual seja, o AgInt na AR nº 5.151/DF.



     



    14. Requer a procedência da reclamação para desconstituir o acórdão reclamado e, desde logo, assentar o direito à compensação, determinando ao STJ que julgue novamente o AgInt na AR nº 5.151/DF, observando os termos da decisão proferida no RE nº 662.113/PR, em especial, a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.347, de 1975.



    15. O e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, determinou a citação da parte interessada e a solicitação de informações à autoridade reclamada, com posterior remessa à Procuradoria-Geral da República para parecer (e-doc. 35).



    16. O Superior Tribunal de Justiça informou sobre o andamento processual, juntando cópia das respectivas decisões, além da certificação do trânsito em julgado em 11/11/2020 (e-doc. 39).



    17. A União apresentou contestação, na qual alega, preliminarmente, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, ante o trânsito em julgado do acórdão reclamado. No mérito, sustenta que a questão de fundo não teria sido abordada no acórdão rescindendo, considerada a inadmissibilidade da rescisória com fundamento no enunciado nº 343 da Súmula do STF. Pede a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (e-doc. 40). 



    18. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE NO STJ QUANTO A ACÓRDÃO QUE DESPROVEU RESP. PLEITO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. VALORES RECOLHIDOS QUANTO A SELOS DE IPI. POSTERIOR RECONHECIMENTO, EM RE, DO DIREITO À EMPRESA DE NÃO RECOLHER OS VALORES, MAS QUE NADA DISPÔS SOBRE A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. FATO POSTERIOR NÃO É BASE A RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO A DECISÃO DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 46, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    19. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.



    20. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.



    21. De início, afasto eventual prejudicialidade desta reclamação, formalizada em 29/10/2020 (e-doc. 28), ante a notícia do trânsito em julgado do processo na origem, ocorrido em 11/11/2020 (e-doc. 39). Isso porque inaplicável, ao caso, o enunciado nº 734 da Súmula do STF, considerando que o trânsito em julgado da decisão reclamada, no curso do processamento da reclamação, não prejudica o seu julgamento. 



    22. No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no RE nº 662.113/PR, transitado em julgado em 22/04/2014, no qual a reclamante figurou como a parte e cujo teor da ementa se transcreve abaixo:



    “IPI – SELO DE QUALIDADE – NATUREZA – LEI Nº 4.502/64 E DECRETO-LEI Nº 1.437/75 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DELEGAÇÃO – ARTIGOS 150, INCISO I, e 25 DA CARTA FEDERAL.



    Ante o princípio da legalidade estrita, surge inconstitucional o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.437/75 no que transferida a agente do Estado – Ministro da Fazenda – a definição do ressarcimento de custo e demais encargos relativos ao selo especial previsto, sob o ângulo da gratuidade, no artigo 46 da Lei nº 4.502/64.”



    (RE nº 662.113/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/02/2014, p. 04/04/2014; grifos nossos).



    23. Nesse julgamento, verificada a incompatibilidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 1975, com o disposto no art. 150, inc. I, da Constituição da República, e no art. 25, inc. I, do ADCT, declarou-se sua inconstitucionalidade e, dessa forma, restabeleceu-se o entendimento constante da sentença, na qual julgado integralmente procedente o pedido. 



     



    24. Pois bem. Nos termos da sentença no Mandado de Segurança nº 2000.70.03.000231-1, proferida em 18/12/2002, a ordem foi concedida, para determinar à autoridade impetrada que fornecesse à impetrante, ora reclamante, “os selos de IPI, independentemente de recolhimento do ressarcimento de custo ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF” (e-doc. 4). Nesses autos não houve pedido referente ao direito de compensação dos valores indevidos eventualmente pagos.



    25. Vê-se que pedido dessa natureza foi veiculado no segundo Mandado de Segurança nº 2000.70.03.006851-6, objetivando a compensação do ressarcimento do custo do selo do IPI com o PIS, a Cofins e o IPI, observado o prazo decadencial de 10 (dez) anos (e-doc. 9). Na sentença, também proferida em 18/12/2022, reconheceu-se a decadência parcial da pretensão em relação ao período anterior a 18/12/1995, ou seja, entendeu-se pela prescrição quinquenal. Porém, o pedido foi negado ao fundamento de que, nos termos da Lei nº 8.383, de 1991, só se admite a compensação de tributos da mesma espécie (e-doc. 10).



    26. A Segunda Turma da Corte Regional negou provimento à apelação interposta pela reclamante, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. SELOS. CONTROLE QUANTITATIVO. COBRANÇA. LEGALIDADE.



    A obrigatoriedade de uso de selos de controle do IPI constitui obrigação acessória, na forma prevista pela Lei 4.502/64. A Receita Federal está autorizada a fixar os produtos sujeitos ao controle quantitativo do IPI. A cobrança no fornecimento dos selos nada mais é do que o ressarcimento aos cofres públicos do seu custo, nada havendo de ilegal ou inconstitucional na exigência de seu pagamento.



    Apelação desprovida.” (e-doc. 11).



    27. Na sequência, foi negado provimento ao recurso especial, conforme ementa de seguinte teor:



    “TRIBUTÁRIO. SELO DE CONTROLE DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COBRANÇA PELA RECEITA. POSSIBILIDADE.



    I - A natureza jurídica do selo para controle do IPI é de obrigação acessória, porquanto visa facilitar a fiscalização e arrecadação do tributo principal, conforme previsão contida no artigo 113, §2º, do CTN.



    II - A cobrança pela confecção e fornecimento dos selos amparada pelo Decreto-Lei 1.437/75, nada mais é do que o ressarcimento aos cofres públicos do seu custo, não configurando taxa ou preço público.



    III - Recurso especial improvido.”



    (REsp nº 836.277/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 05/06/2007, p. 20/09/2007) (e-doc. 13).



 



    28. Conforme consulta ao sítio do STJ, foram acolhidos embargos de declaração para determinar a juntada das notas taquigráficas. Novos embargos de declaração foram rejeitados. O recurso extraordinário foi inadmitido, tendo sido interposto agravo de instrumento para este Supremo Tribunal. De acordo com o andamento processual, esse recurso foi autuado sob o nº 730.924/PR e teve seu seguimento negado pelo e. Ministro Eros Grau, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, conforme o Tema RG nº 85, julgado no RE nº 559.994-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/06/2008, p. 29/10/2009. Posteriormente, julgou-se prejudicado o agravo regimental, ante o prejuízo do pedido de reconsideração encaminhado à Presidência. Certificado o trânsito em julgado da decisão em 04/09/2009.



    29. Cabe notar que o recurso extraordinário, interposto concomitantemente com o recurso especial contra o acórdão do TRF4, proferido no MS nº 2000.70.03.006851-6, foi inadmitido, tendo sido a decisão objeto do AI nº 769.456/PR. Conforme andamento processual disponível no sítio do STF, esse recurso teve seguimento negado pelo então Presidente deste Tribunal em razão de sua intempestividade. Seguiram-se o agravo regimental, ao qual foi negado provimento, e os embargos de declaração, que foram rejeitados, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 03/03/2011.



    30. Assim, a reclamante ajuizou ação rescisória para rescindir o acórdão proferido no REsp nº 836.277/PR, ante a violação literal do art. 25, inc. I, do ADCT, visando a novo julgamento do recurso especial, a fim de obter o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ressarcimento dos custos do selo de controle do IPI (e-doc. 14).



    31. Por decisão monocrática, o e. Ministro Humberto Martins extinguiu a ação rescisória, com fundamento no art. 269, inc. IV, do CPC, considerada a sua propositura fora do prazo decadencial (e-doc. 16). Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental.



    32. Entretanto, tendo em consideração a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 662.113/PR — que declarou a inconstitucionalidade da cobrança dos selos de controle do IPI —, a reclamante peticionou ao STJ nos autos da AR nº 5.151/DF, requerendo a procedência do pedido de rescisão, a fim de que o novo julgamento se adequasse à decisão do Pretório Excelso e autorizasse a compensação dos valores indevidamente recolhidos.



    33. O processo foi redistribuído ao e. Ministro Mauro Campbell, que deu provimento ao agravo regimental, afastando a intempestividade da ação rescisória. No entanto, ao proferir novo julgamento, negou-lhe seguimento, com fundamento no enunciado nº 343 da Súmula do STF, em razão de a matéria ser controvertida à época do julgamento do acórdão rescisório (e-doc. 19).



    34. A Primeira Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADE TAMBÉM PARA AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ONDE INEXISTENTE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IPI. SELO DE CONTROLE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (ART. 332, I, CPC/2015).



    1. A decisão agravada calcou-se no fundamento de que o julgado rescindendo o foi proferido ao tempo em que havia entendimentos diversos sobre o tema no âmbito deste STJ a possibilitar a incidência da Súmula n. 343/STF. De ver que o julgamento do acórdão rescindendo se deu em 5 de junho de 2007 e há vários julgados posteriores deste STJ no sentido da legitimidade da cobrança da exação, a saber: REsp. n. 732.617 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 14.04.2009; REsp. n. 881.528 / PB, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06.05.2008; REsp. n. 1.008.030 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 06.03.2008; REsp. n. 1.069.924 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 09.12.2008; REsp. n. 1.051.058 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03.06.2008 e REsp. n. 637.756-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17.4.2008.



    2. O fato é que a presente ação rescisória está sendo ajuizada perante este STJ e no âmbito deste STJ a questão não restava pacificada ao tempo do julgamento do acórdão rescindendo, a ensejar a incidência da Súmula n. 343/STF, posto que o STF, muito embora tenha julgados contemporâneos em controle difuso favoráveis à tese da autora agravante, não se manifestou sobre o tema de forma vinculante para este STJ em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A existência de tal vinculação se faz necessária diante da evidente diferença de competências para o exame do recurso especial e do recurso extraordinário, que podem abordar uma mesma questão sob enfoques distintos (infraconstitucional X constitucional). Tal o conteúdo dos precedentes citados do STF no RE 590.809 / RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014) e na AR 1.415 AgR-segundo / RS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.04.2015), que prestigiam a segurança jurídica e a coisa julgada.



    3. Precedentes: AgRg no REsp 1505842 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 01.09.2015; REsp 1655722 / SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14.03.2017; AgInt no AREsp 1208053 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.02.2018; AgInt no REsp 1683751 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 14.11.2017.



    4. A aplicação da Súmula n. 343/STF foi recentemente confirmada pela Primeira Seção para casos semelhantes ao presente no julgamento do AgInt nos EDcl na AR n. 4.981/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08.05.2019 e na AR n. 4.443/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, julgada em 08.05.2019. Desta última, o seguinte registro: ‘Assim, parece-me provável que o Supremo Tribunal Federal ainda continue a debater o alcance de aplicação da Súmula 343 do STF, nos casos julgados na sistemática da repercussão geral, porquanto o afastamento da súmula, incontestavelmente e até o momento, só é permitido quando há decisão proferida no controle abstrato de constitucionalidade’ (AR n. 4.443/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, julgada em 08.05.2019).



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 39, p. 18-19).



    35. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 39, p. 29-38).



    36. Pois bem. Retomando o ponto central desta reclamação, tem-se que a reclamante aponta contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 662.113/PR pelo STJ. Alega que, no acórdão reclamado, foi mantida a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, em razão de a matéria ser controvertida à época do julgamento do acórdão rescindendo, além de se ter considerado que o STJ não estaria vinculado à decisão desta Corte, por não haver resultado de julgamento em controle abstrato de constitucionalidade.



    37. Com efeito, no acórdão paradigma, o Pretório Excelso decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ressarcimento de custo do selo do IPI, assegurando à reclamante o direito de não lhe ser exigido esse tributo. No entanto, a reclamante pretende seja reconhecido o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a esse título. Assim, não tendo havido qualquer manifestação desta Corte em relação ao direito à compensação, não há como ter o STJ desrespeitado o teor dessa decisão.



    38. Exatamente nesse sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República, em parecer nesta reclamação. Transcrevo trecho que adequadamente sintetiza a matéria:



    “Não há, para fins de procedência desta reclamação, como se considerar que o acórdão do RESP tenha inobservado o decidido no RE 662113/PR, que foi fato processual posterior. Assim como não há como se considerar que o acórdão da rescisória tenha inobservado o decidido no RE, pois este foi julgado após o ajuizamento da rescisória e o provimento obtido no RE foi apenas quanto ao não recolhimento dos valores dos selos, nada dispondo quanto a compensação de valores já recolhidos com tributos vincendos.



    (...)



    Reunindo as ideias: em tese, haveria até possibilidade da empresa obter, neste momento, compensação tributária em sede do segundo mandado de segurança, como decorrência do provimento obtido no RE 662113/PR. Todavia, essa possibilidade não se concretiza mais no momento, por uma série de preclusões: a) ora está transitado em julgado o desprovimento do RESP no c. STJ, atinente ao pedido (denegado pelo TRF4) de compensação tributária no segundo mandado de segurança; b) igualmente transitou em julgado o não seguimento no e. STF do agravo 769456, atinente ao pedido (denegado pelo TRF4) de compensação tributária no segundo mandado de segurança; c) não há como o julgado do RESP ser rescindido, pois o c. STJ não incorreu em nenhuma hipótese legal a tanto; e d) o c. STJ não deixou de observar decisão do e. STF.



    Sempre cabe à empresa ajuizar ação ordinária em primeiro grau, quanto à pretendida compensação tributária, com base no provimento obtido no RE 662113/PR.”



    39. Próprio do estreito escopo da via reclamatória, o cotejo aqui empreendido leva em conta, a um lado, os precisos parâmetros fixados por esta Suprema Corte quando do julgamento do paradigma tido por inobservado e, a outro, o teor do pronunciamento de origem ora impugnado.



    40. Não há, desse modo, identidade da matéria constante da decisão proferida no RE nº 662.113/PR e a discussão trazida nesta reclamação, referente ao direito de compensação. Inexistindo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADC 12.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que na decisão reclamada não há qualquer menção à Resolução 07/05 do CNJ ou declaração de sua inconstitucionalidade.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 51.701-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.756-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos)



    41. Cumpre mencionar a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria. Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 49.282-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos)



    42. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator